Tribunal: TJDFT
Processo: 0740458-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740458-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERME DA SILVA LEITE AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto HERME DA SILVA LEITE em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da Ação de Busca a Apreensão no 0700806-68.2023.8.07.0017, determinou que o agravante indicasse a localização do veículo sob pena de fixação de multa. Afirma que a parte agravada ajuizou Ação de Busca e Apreensão em seu desfavor; que compareceu espontaneamente aos autos para buscar a renegociação da dívida, entretanto o juízo proferiu decisão determinando que o réu, ora agravante, indicasse a localização do veículo, sobe pena de fixação de multa por ofensa à dignidade da justiça. Sustenta a necessidade de reforma da decisão. Pugna pelo conhecimento do recurso e concessão de efeito suspensivo. No mérito requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. Despacho de ID 51669969 intimando o agravante a comprovar a alegada hipossuficiência. Petição no ID 52212388 juntando documentos. Despacho de ID 52256191 intimou o agravante para se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso. Petição de ID 52713732, sustentando o cabimento do recurso e a necessidade da concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. DECIDO. 1. GRATUIDADE DE JUSTIÇA Analiso o pedido de concessão de gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1669682, 07315763220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. Cabe ao o Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 3. É possível o indeferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. Renda superior a cinco salários mínimos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1665888, 07359396220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DO PREPARO. PEDIDO PREJUDICADO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO FACULTADA PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. INÉRCIA DA PARTE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1- A apreciação do pedido de concessão da justiça gratuita fica prejudicado quando a parte interessada recolhe o respectivo preparo antes do pronunciamento judicial. Tal comportamento é incompatível com o pleito formulado, como também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica, conditio sine qua non para a concessão do benefício processual. 2- A declaração de insuficiência de recursos é revestida de presunção relativa de verdade, a qual poderá ser afastada caso haja elementos em contrário nos autos. Caso o magistrado não se convença da alegada hipossuficiência, seja porque existem elementos no processo para tanto, seja por conta da realidade que dele emerge, poderá determinar a intimação da parte para que comprove a veracidade da sua declaração. 3- A inércia da parte em comprovar a hipossuficiência enseja no indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a intimação para o recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 99, §§ 2o e 7o, e não na extinção prematura do processo. 4- Subsequentemente, no caso de não recolhimento das custas processuais, caberá o indeferimento da inicial, por ausência de pressuposto de constituição e validade do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC. 5- APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (Acórdão 1664683, 07166626720218070009, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Precedentes. 2. Não obstante o pedido de assistência judiciária gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, quando a ação está em curso, esse deverá ser veiculado em petição avulsa, a qual será processada em apenso aos autos principais, segundo os termos do artigo 6o da Lei 1.060/50, e não no próprio corpo do apelo excepcional. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 416.096/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 5,93% (cinco vírgula noventa e três por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 26 do Ministério do Trabalho e Previdência, de 10/1/2023, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 7.507,49 (sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 3.002,99 (três mil e dois reais e noventa e nove centavos). No caso em análise, o agravante informa estar desempregado e junta no ID 52212391 extrato sua conta bancária relativo aos dois últimos meses. Da análise deste extrato verifica-se que o maior valor recebido nestes sessenta dias corresponde a R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais), com saldo anterior correspondente a R$ 188,00 (cento e oitenta e oito reais), restando comprovada a hipossuficiência da parte. Ante o exposto, defiro a gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 2. MÉRITO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: Salvo a tutela antecipada prevista no art. 273, § 6.o, do CPC, a tutela antecipada sempre dependerá de prova inequívoca de verossimilhança da alegação, entendido como o requisito positivo comum da tutela antecipada. Além desse requisito, tratando-se de tutela antecipada de urgência, também deverá ser demonstrado o perigo de lesão grave de difícil ou incerta reparação e, sendo tutela antecipada sancionatória, o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório, sendo esses os requisitos positivos alternativos. (In Manual de Direito Processual Civil, 7. ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 1368). O Juízo a quo determinou ao agravante que indicasse o paradeiro do veículo, sob pena de fixação de multa, conforme decisão de ID 169590431 dos autos de origem, que ora transcreve-se: O réu regularizou a representação processual no ID 167721909. Contudo, a medida liminar ainda não foi executada, pois o veículo não foi localizado. Assim, defiro o pedido do autor de ID 169560090, para tentar dar efetividade ao processo. INTIME-SE o réu para informar o correto endereço de localização do automóvel VW/VOYAGE, placa OVT1A90, em até 15 dias, sob pena de se reputar ofensa à dignidade da justiça, conforme inciso IV do art. 77 do CPC. Anote-se a baixa do sigilo do processo. O artigo 77 do Código de Processo Civil indica os deveres das partes no processo: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito; IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6o do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. § 3 o Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no § 2o será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no art. 97. § 4o A multa estabelecida no § 2o poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas nos arts. 523, § 1o, e 536, § 1o. § 5o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no § 2o poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo. § 6o Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2o a 5o, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará. § 7o Reconhecida violação ao disposto no inciso VI, o juiz determinará o restabelecimento do estado anterior, podendo, ainda, proibir a parte de falar nos autos até a purgação do atentado, sem prejuízo da aplicação do § 2o. § 8o O representante judicial da parte não pode ser compelido a cumprir decisão em seu lugar. (destaquei) No caso dos autos, o agravante reconhece o débito e afirma que o endereço que o veículo pode ser encontrado é o que consta dos autos, mas que por passar longos períodos em viagem, não há outro local a ser informado. Ao reconhecer a existência da dívida e, tendo ciência da ordem de busca e apreensão do veículo, a recalcitrância em indicar o endereço correto, ou mesmo de entregar o bem ao autor, representa ato atentatório à dignidade da justiça, mostrando-se correta a decisão que determinou ao réu seu cumprimento sob pena de aplicação de multa, já que essa postura fere o comportamento ético imposto às partes, aos seus procuradores e a todos aqueles que de qualquer forma participam do processo. O STJ esposa entendimento neste sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DANO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA MULTA A QUE ALUDE O ART. 18 DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. O dano processual não é pressuposto para a aplicação da multa por litigância de má-fé a que alude o art. 18 do CPC/73, que configura mera sanção processual, aplicável inclusive de ofício, e que não tem por finalidade indenizar a parte adversa. 2. Caso concreto em que se afirmou no acórdão recorrido que a conduta do recorrente foi de má-fé por ter instaurado incidente infundado e temerário, não tendo se limitado ao mero exercício do direito de recorrer, mas tendo incindido em diversas das condutas elencadas no art. 17 do CPC/73 (art. 80 do CPC/15). 3. Impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória. Súmula 7/STJ. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp: 1628065 MG 2016/0251820-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2017 REVPRO vol. 271 p. 465 REVPRO vol. 276 p. 559) A jurisprudência desta Casa também segue o mesmo entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA EAPREENSÃO DE VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PRINCÍPIOS. EFETIVIDADE. CELERIDADE. COOPERAÇÃO.BOA-FÉ. I - Cabível a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, diante da conduta omissiva do devedor em indicar o paradeiro do veículo, uma vez que a r. decisão objetiva assegurar a observância dos princípios da efetividade, da celeridade, da cooperação e da boa-fé, arts. 4o a 6o do CPC, a fim de dar concretude à liminar e coibir a recalcitrância no cumprimento da ordem judicial, especialmente quando evidenciado do exame dos autos originários que o réu, que já apresentou contestação, não pretende entregar o veículo. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1601132, 07150741820228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. 1. O proprietário fiduciário pode, comprovada a mora ou inadimplemento do fiduciante, requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Embora não conste expressamente no Decreto-Lei 911/69, há obrigação do devedor em indicar o paradeiro do veículo. É dever das partes colaborar com o andamento do processo, de acordo com o art. 6o do Código de Processo Civil. O art. 80, da mesma lei processual, prevê, como uma das hipóteses para a aplicação da multa por litigância de má-fé, a oposição de resistência injustificada ao andamento do processo. 2. A intimação do devedor fiduciário com determinação para que informe a localização do veículo que lhe foi entregue em depósito ou, ao menos, esclareça se e para quem o veículo foi alienado, possui amparo nos princípios da boa-fé processo e da cooperação (arts. 5° e 6° do CPC). 3. Está sujeito à multa por litigância de má-fé, o devedor fiduciário que, mesmo após ser intimado no endereço para o qual foi expedido o mandado de busca e apreensão do veículo, sem que a finalidade da diligência fosse atendida, não entrega o veículo ou possibilita a sua localização, tampouco apresenta justificativa plausível pelo descumprimento da determinação judicial. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1400879, 07333737720218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Portanto, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo e da efetividade da prestação jurisdicional, tenho como ausentes os requisitos para o deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar suas razões no prazo legal. Brasília, DF, 24 de outubro de 2023 16:26:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador